Tribunal: TJDFT
Processo: 0732825-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. CABIMENTO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DOS ENTES INDICADOS NO ART. 109, I, CF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Diante do caráter genérico da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 94.008514-1, há que se promover a liquidação pelo procedimento comum, como forma ensejar o pleno exercício do contraditório e ampla defesa ao executado, conferindo maior certeza acerca dos valores apurados.
2. Desnecessário o chamamento ao processo dos demais devedores, notadamente a União e o Banco Central, em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada exclusivamente em face do Banco do Brasil, tendo em vista que cada um responde pela integralidade da dívida solidária, consoante o artigo 275 do Código Civil, com posterior direito de regresso.
3. O cumprimento de sentença foi ajuizado apenas em face do Banco do Brasil, sem necessidade participação da União e do Banco Central, não atraindo, portanto, a regra do art. 109, I, da Constituição Federal (competência da Justiça Federal).
4. Consoante entendimento jurisprudencial, o índice a ser aplicado para correção monetária dos créditos decorrentes da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o INPC.
5. Uma vez que o pedido de liquidação de sentença tramita perante o Judiciário Distrital, devem ser utilizados os índices de correção adotados por esta Corte, e não os índices empregados pela Justiça Federal.
6. Consoante entendimento consolidado no STJ (Tema Repetitivo n. 685), “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”
7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.